Tribunal: TJMT
Processo: 0006368-48.2014.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
RETÍFICA SOUZA LTDA EPP
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

Número do Protocolo: 72595/2015
Data de Julgamento: 21-10-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO – INADIMPLÊNCIA DE PARCELAS – NÃO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO § 4º, ART. 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 4.943/2006 – RESCISÃO AUTOMÁTICA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em nulidade do processo administrativo realizado pela Administração Pública para rescindir contrato de alienação quando há expresso descumprimento das cláusulas contratuais e o disposto no § 4º, art. 2º, da Lei Municipal nº 4.943/2006.
Recurso desprovido.

APELANTE(S):
RETÍFICA SOUZA LTDA EPP
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Retífica Souza LTDA EPP em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Procedimento Administrativo n. 6368-48.2014.8.11.0003, proposta em desfavor do Município de Rondonópolis, julgou improcedentes os pedidos da exordial, reconhecendo a legalidade do ato impugnado.
O Apelante assevera que a sentença merece reforma, uma vez que o juízo a quo não observou que o procedimento administrativo que ensejou na rescisão contratual está eivado de vícios, uma vez que não foi analisado pelo órgão competente.
Assegura que o procedimento administrativo deveria ter sido analisado pela Comissão de Constatação de Benfeitorias do CODIPI, todavia, foi analisado apenas pelo presidente do CODIPI, deixando de oportunizar a sua participação no procedimento administrativo.
Dessa forma, busca o provimento do presente recurso para reformar a sentença impugnada e julgar totalmente procedente a ação.
Por sua vez o Apelado apresentou contrarrazões às fls. 252/257 pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (fls. 267/268).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Ab initio, registro que por se tratar de análise de Apelação de Sentença proferida à égide do Código de Processo Civil de 1973, o presente decisum deve levar em consideração os ditames presentes no referido código, conforme disposto no Enunciado nº 2 do Superior Tribunal de Justiça.
Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Retífica Souza LTDA EPP em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Procedimento Administrativo n. 6368-48.2014.8.11.0003, proposta em desfavor do Município de Rondonópolis, julgou improcedentes os pedidos da exordial, reconhecendo a legalidade do ato impugnado.
O Apelante busca o provimento do presente recurso para reformar a sentença impugnada e julgar totalmente procedente a ação.
Pois bem.
Depreende dos autos que, na data de 19 de novembro de 2008, as apartes firmaram contrato de alienação de bem imóvel nº 40/2008, tendo como objeto os lotes 8, 9 e 10, da quadra 1, localizados no Distrito Industrial Augusto Bortoli Razia, no valor de R$ 23.890,50 (vinte e três mil, oitocentos e noventa reais e cinquenta centavos), em 24 parcelas mensais e consecutivas de R$ 995,00 (novecentos e noventa e cinco reais) (fls. 54/58).
Constata-se que, em razão de inadimplência de parcelas e descumprimento no disposto no § 4º, art. 2º, da Lei Municipal nº 4.943/2006, a administração pública municipal abriu procedimento administrativo para realizar a rescisão contratual.
O Apelante propôs a presente ação com o objetivo de anular o procedimento administrativo que deveria ter sido analisado pela Comissão de Constatação de Benfeitorias do CODIPI, todavia, foi analisado apenas pelo presidente do CODIPI, deixando de oportunizar a sua participação no procedimento administrativo.
Irresignado com a sentença que julgou improcedentes os seus pedidos, pugna pelo provimento do presente recurso para o reconhecimento de vício no procedimento administrativo e a sua consequente anulação.
Analisando os autos, verifica-se que no aludido contrato, o parágrafo primeiro da cláusula sétima estabelece que o atraso das parcelas acordadas por mais de 90 (noventa) dias, implicará na rescisão automática do contrato, sem qualquer formalidade, perdendo o adquirente em favor do alienante toda e qualquer importância já paga.
Assim está descrito:
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO CONTRATUTAL – O descumprimento de qualquer Cláusula ou de simples condição deste Contrato, assim como a execução do seu objeto em desacordo com o estabelecido em suas Cláusulas e Condições, dará direito ao ALIENANTE de rescindi-lo mediante notificação expressa, sem que caiba à ADQUIRENTE qualquer direito, assegurada a defesa, no prazo de 05 dias.
§1° O pagamento das parcelas, descrita na Cláusula Terceira, com atraso de 90 (noventa) dias, implicará na automática rescisão deste contrato, sem qualquer formalidade, perdendo a ADQUIRENTE em favor do ALIENANTE toda e qualquer importância já paga, por conta do preço total deste instrumento. (destaquei)
Portanto, constatada a inadimplência de parcelas por mais de 90 (noventa) dias, no presente caso a inadimplência de 23 (vinte e três) parcelas do contrato (fls. 120/121), a rescisão contratual se opera de forma automática.
Além disso ressalta-se que o §4º do art. 2° da Lei Municipal nº 4.943/2006 fixa o prazo de dois anos para o adquirente de imóvel público edificar, pelo menos, 40% (quarenta por cento) da taxa de ocupação total, sob pena de o imóvel retornar automaticamente ao patrimônio público. Vejamos:
§ 4º O adquirente pela modalidade de compra direta, terá o prazo de 02 (dois) anos para edificação de, pelo menos, 40% (quarenta por cento) da taxa de ocupação total; caso contrário, o imóvel retornará automaticamente ao patrimônio público. (destaquei)
Consta dos autos, às fls. 79/155, o processo administrativo instaurado por meio da Portaria n.º 12.372/2011, com finalidade de averiguar as benfeitorias existentes em lotes localizados nos Distritos Industriais do Município de Rondonópolis, dentre eles, o objeto do contrato de alienação nº 40/2008.
Verifica-se que, durante o procedimento, uma das sócias da empresa Apelante foi devidamente notificada (fl. 127) para informar se havia atendido o disposto no § 4º, art. 2º, da Lei Municipal nº 4.943/2006 transcrito acima, todavia, não consta nenhuma manifestação da empresa.
Diante disso, a Comissão Processante, em 08/12/2011 (fl. 137), determinou a realização de vistoria in loco, momento em que se constatou que a empresa Apelante não tinha realizado nenhuma edificação nos lotes adquiridos.
Dessa forma, estes acontecimentos levaram à Administração Pública Municipal, acertadamente, reconhecer a rescisão do contrato n° 40/2008, sem qualquer indenização e/ou ressarcimento, de acordo com o § 4º, art. 2º, da Lei Municipal nº 4.943/2006 e cláusula 7ª, §§ 1º e 4º, do Contrato de Alienação (fls. 153).
De outro giro, a justificativa apresentada pela Apelante pelo não pagamento das parcelas nas datas acordadas não é, por si só, suficiente para anular o processo administrativo, e, consequentemente, afastar a revogação do contrato de alienação determinada pelo Município.
De igual maneira, não merece acolhimento a argumentação de que o processo administrativo não foi analisado sob os parâmetros da CODIPI, tendo em vista que o Presidente do Conselho Diretor da Política de Desenvolvimento Industrial compôs a Comissão Processante instaurada pela Portaria nº 12.372/2011; além do mais, tal portaria foi editada com base no pedido feito pelo próprio CODIPI, para constatar quais as empresas do distrito industrial efetivamente efetuaram benfeitorias nas áreas concedidas pelo Poder Executivo (fls. 81).
Dito isso, não há que se falar em nulidade do procedimento administrativo realizado pela Administração Pública para rescindir o contrato de alienação n.º 40/2008.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença atacada.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 21 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR